Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706945-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE ALMEIDA SOARES IMPETRANTE: RAFAEL DE ALMEIDA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu prejudicado o Recurso Ordinário de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente HENRIQUE ALMEIDA SOARES, distribuído sob o n. 126.622 DF (ID 18795608 – págs. 15/17) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator